Tribunal: STF
Processo: AR 1583
Classe: AR
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-04
Data de publicação: 2005-08-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. INCISO V DO ART. 485
DO CPC. REAJUSTE DE 28,86%. EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS.
LEIS Nº 8.622/93 E 86.27/93. COMPENSAÇÃO.
Ao contestar a ação
originária, por negativa geral, a União se descurou de pedir a
compensação de reajustes eventualmente já concedidos aos servidores.
 Este fato serviu de fundamento ao acórdão rescindendo, que deu
provimento ao apelo extremo dos réus. Logo, como se trata de direito
 patrimonial, o assunto não pode ser agitado, com força própria, em
ação rescisória, a qual, por outro lado, não se presta a corrigir
erro material.
Por tais motivos, confirma-se a decisão que negou
seguimento ao pedido rescisório.
Agravo regimental desprovido.